Tribunal: TJSP
Processo: 2040525-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de vícios no aresto. Prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Hipótese em que, ainda assim, os embargos devem observar os lindes traçados no Estatuto Processual. Desnecessidade de menção expressa aos textos de lei em que se baseia o v. acórdão embargado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.